Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-97.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011532-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.877.334/0001-40 (AGRAVANTE), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (AGRAVADO), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (AGRAVADO), MATEUS FELIPE MORAES - CPF: 078.460.649-83 (AGRAVADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (AGRAVADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVADO), NUBA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 53.267.147/0001-09 (AGRAVADO), BAXI FOODS LTDA - CNPJ: 40.938.762/0001-58 (AGRAVADO), NUTRI AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 05.366.261/0001-43 (AGRAVADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVADO), R D ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.621.136/0001-35 (AGRAVADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (AGRAVADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO registrado(a) civilmente como VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO - CPF: 016.332.771-86 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO BRAITI - CPF: 079.407.899-02 (ADVOGADO), VITOR OTTOBONI PAVAN - CPF: 079.541.199-55 (ADVOGADO), GUILHERME FONSATTI - CPF: 075.640.389-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial de ação monitória ajuizada pela Agravante para cobrança de crédito decorrente da prestação de serviços de transporte de grãos, no valor de R$ 4.750.624,15, com requerimento de desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas no suposto grupo econômico “Grupo Safras” e arresto de bens dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para arresto de bens, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica e na caracterização de grupo econômico de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões de todas as pessoas físicas e jurídicas colacionadas na lide não configura nulidade quando a decisão agravada foi proferida “inaudita altera pars” e antes da citação dos recorridos, conforme precedentes do STJ.

4.

A alegação de ausência de fundamentação na decisão recorrida não procede, porquanto o juízo de origem, ainda que de forma sucinta, indicou os fundamentos para indeferir o pedido de tutela, o que afasta a nulidade.

5.

O artigo 134, § 2º, do CPC autoriza a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem necessidade de instauração de incidente específico, desde que assegurado contraditório oportuno.

6.

Os documentos apresentados pela Agravante revelam fortes indícios de existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e esvaziamento de ativos, envolvendo empresas formalmente distintas, mas com sócios comuns, endereços coincidentes, vínculos familiares e sucessivas alterações societárias com possível intuito de blindagem patrimonial.

7.

Também se verifica risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da situação de quase insolvência do grupo empresarial, protestos, ações judiciais em massa e existência de processo de recuperação judicial com dívida bilionária.

8.

Diante da plausibilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se o deferimento parcial da tutela de urgência, com medidas de caráter cautelar e reversível, como o bloqueio de ativos financeiros e a averbação premonitória de bens imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É dispensável a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento quando a decisão agravada foi proferida sem citação e em caráter de urgência.

2.

A análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial prescinde da instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC.

A existência de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco de frustração da execução justifica a concessão parcial de medidas de urgência cautelares, como bloqueio de ativos e averbação premonitória, nos termos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA
em face da decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Sorriso/MT nos autos Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1003803-94.2025.8.11.0040, ajuizada pela Agravante em desfavor de
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
e
OUTROS
.

A Agravante afirma que, na origem, pleiteia-se por meio de Ação Monitória o pagamento de R$ 4.750.624,15 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), além da desconsideração da personalidade jurídica dos Agravados, com fundamento no artigo 50 do Código Civil.

Aduz que também foi requerida a concessão de tutela cautelar antecedente com a finalidade de arrestar os bens necessários dos Recorridos, sócios de direito e ocultos do Grupo Safras.

Cita a existência de precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos quais houve o reconhecimento do grupo econômico, do abuso de direito e a necessidade de deferimento do arresto em casos semelhantes em que as Credoras são transportadoras que prestaram serviços ao Grupo Safras.

Explana que a decisão recorrida é nula, pois se utilizou de fundamentação genérica sem analisar ou mesmo entrar no mérito quanto às provas trazidas pela Agravante, violando o artigo 489 do Código de Processo Civil.

Relata que em relação ao Grupo Safra o conglomerado empresarial possui como principais sócios os agravados Pedro de Moraes Filho e Dilceu Rossato, atua no ramo atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, principalmente, com o comércio de atacadista de soja, dentre outras atividades, tendo um faturamento bruto estimado em R$ 7 bilhões por ano.

Aponta que o sócio Dilceu declarou em 2016 ter patrimônio considerável (R$ 91.276.394,60), sendo que somente no Município de Sorriso /MT possui 10 (dez) imóveis rurais registrados em seu nome. O sócio Pedro é empresário, se apresentando como diretor da Safras Armazéns.

Frisa que Dilceu e Pedro são sócios em conjunto de diversas outras empresas que atuam perifericamente no mesmo segmento do Safras, que constituem um grupo econômico de fato, a saber: Agro Bio Energia LTDA, D&P Participações LTDA, Capivara APP LTDA, Nativa Água Mineral LTDA e Armazéns e Cerealista Guarita LTDA.

Além das empresas que são administradas em conjunto pelos supracitados Recorridos, Dilceu conduz um segundo grupo econômico que envolve as empresas Agro Rossato LTDA, RD Representações LTDA, RD Armazéns Gerais LTDA e Rossato Participações LTDA.

Tais empresas atuam no mesmo ramo do Grupo Safras (distribuição de sementes e defensivos agrícolas), com a diferença de que o quadro societário é composto pela família de Dilceu, sendo os agravados Caroline Randon Rossato Morais (filha), Luiz Eduardo Randon Rossato (filho) e Catia Regina Randon Rossato (esposa).

Esse segundo grupo econômico formado pelas empresas Rossato trata-se de empresas constituídas por Dilceu que atuam em complemento ao segmento do primeiro grupo, fazendo parte da cadeia produtiva, mas por outra marca, como forma de se blindar dos problemas financeiros do Safras, e caracterizam um grupo econômico de fato.

Pontua a existência de elementos que corroboram a alegação de grupo econômico, como a utilização do mesmo endereço da RD Armazéns e a Safra Armazéns, nota enviada à imprensa que cita a existência de um grupo empresarial mais amplo e o uso de imóveis nos nomes das pessoas naturais como garantias de empréstimos direcionados às pessoas jurídicas (confusão patrimonial).

Argumenta que algumas empresas envolvidas estão alterando seus quadros societários retirando o agravado Dilceu, justamente no período em que se intensificaram os processos judiciais contra o Grupo Safras, até mesmo colocando a sua esposa Catia na administração das sociedades e, contemporaneamente, ambos se divorciaram, como forma de blindar seu patrimônio e impedir que os Credores atinjam a meação de Catia.

Arremata que com a manifesta insolvência do Safras há um paralelo em que diversas empresas atuam no mesmo seguimento e outras que dão suporte às operações, tal como a RD Rossato, o que permite que Pedro e Dilceu alcancem lucros em detrimento dos credores inadimplidos.

Da mesma forma, sustenta a existência de um terceiro conglomerado econômico, o qual Dilceu e Pedro não constam em seu quadro societário, porém são os sócios proprietários e mentores de suas atividades.

Nesse terceiro grupo está a empresa Agro Bio Energia LTDA, situada no Rio Grande do Sul, composta por 08 (oito) sócios, dentre eles Marciane Rech Vizentim.

Por meio de investigação, apurou-se que Maciane é sócia de outras 11 (onze) empresas, das quais 06 (seis) têm como sócios os recorridos Renan Alesy Morais e Matheus Felipe Moraes (Nuba Logística, Cooper Casbro, Baxi Foodes, Nutri Agroindústria e Nutrilog Importação), sobrinhos de Dilceu Rossato.

Destaca a existência de indícios de que Renam e Mateus não atuam como sócios dessas 06 (seis) empresas, mas na verdade são funcionários do Grupo Safra, e essas empresas são o meio que o grupo está utilizando para continuar suas operações, eis que não estando em insolvência, são sadias.

Defende que está demonstrada a confusão patrimonial, sendo preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil de modo a se reconhecer a existência de grupo econômico de fato, assim como, que está evidente a necessidade de concessão da tutela recursal.

Requer, em sede de antecipação da tutela recursal:

(a) A decretação de Indisponibilidade de transmissão dos bens imóveis das Requeridas e Sócios mediante a expedição de bloqueio CNIB;

(b) Bloqueio de ativos financeiros das Executadas, por meio do sistema SISBAJUD até o valor de R$ 4.750.624,15 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quinze centavos);

(c) Restrição de transferência de automóveis junto ao sistema RENAJUD;

(d) Obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário ou retirada de patrimônio do ativo imobilizado por meio de ofício a Junta Comercial do Paraná e Junta Comercial do Mato Grosso;

(e) Determinação de arresto ou sucessivamente de averbação premonitória dos imóveis de matrícula nº 76795, 57844, 60857, 57847, 7410, 65295, 251, 68994, 75506, 75507, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT; Sucessivamente, sejam arrestados os imóveis 76.795, 65.295, 68.994, 75.506 e 75.507, vez que os outros possuem hipotecas e alienações fiduciárias gravadas nas matrículas.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, permitindo o arresto de bens, além de que seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 280710850).

As Agravadas Safras Armazens Gerais LTDA e Safras Agroindustria apresentaram suas Contrarrazões em id. 282266380.

Sustentam que o Agravo não dever ser conhecido pela ausência de documentos mínimos, no mérito, aduzem que não houve a comprovação dos requisitos necessários para o deferimento da pretensão e mencionaram a existência da Recuperação Judicial do Grupo Safras (autos n. 1007134-62.2025.8.11.0015), de maneira que o crédito perseguido pela Agravante está submetido a esse procedimento.

A Agravada RD Com e Representações (RD Rossato) acostou suas Contrarrazões em id. 284396377.

Defende que não estão demonstrados os requisitos para o deferimento do pleito, requerendo o desprovimento do Recurso.

A Agravante interpôs Agravo Interno em id. 284809890, visando à reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, para permitir o arresto de bens nos termos requeridos no Recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, consigna-se que é desnecessária a intimação para apresentação de Contrarrazões ao Recurso pelos
demais
Recorridos, haja vista que o Agravo foi manejado em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida “
inaudita altera pars”
e antes da citação das outras que empresas que supostamente compõem o alegado grupo econômico de fato.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.444.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM –
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE
CONTRARRAZÕES
– PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a
intimação
do agravado para
contrarrazões
em
agravo
de instrumento quando não angularizada a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa.
(N.U 1023052-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022). (Destaquei).

No que concerne à alegada insuficiência da documentação (Contrarrazões de id. 282266380) apresentada pela Agravante junto ao Recurso, tal afirmativa se confunde com o mérito da pretensão e será analisada às questões meritórias.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a suposta nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, assim como verificar se é cabível à concessão da tutela de urgência para determinar o arresto de bens dos Agravados, pessoas físicas e jurídicas, com fundamento na da desconsideração da personalidade jurídica e na caracterização de grupo econômico de fato.

Na origem, trata-se de ação monitória proposta em virtude do inadimplemento do Grupo Safras quanto ao serviço de transporte e frete de grãos prestado pela Agravante, o qual foi encartado pela emissão de DACTEs (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) e duplicatas, totalizando o débito de R$ 4.750.624,15 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quinze centavos).

No que se refere à arguição de nulidade da decisão recorrida, embora o argumentado pela Agravante, não se constata no
decisum
qualquer nulidade por ausência de fundamentação, mas tão somente que o juízo de primeiro grau não vislumbrou, em sede de antecipação tutela, os requisitos necessários para acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Ademais, “não se pode confundir
fundamentação

suscinta
com ausência de
fundamentação
. A
fundamentação

suscinta
, desde que suficiente para embasar a
decisão
, como no caso concreto, não acarreta a
nulidade
do julgado” (N.U 1002359-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

Assim,
afasto
a nulidade arguida.

A Recorrente pretende à concessão da tutela de urgência para determinar o arresto de bens dos Requeridos/Agravados, sustentando a existência de um grupo econômico de fato.

No tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial da ação monitória, é desnecessária a sua análise por meio de incidente, eis que o artigo 134, §2º do Código de Processo Civil permite a sua apreciação nos mesmos autos do processo nessa hipótese.

Assim, passa-se a abordar se estão presentes no caos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, assim como, aqueles necessários à desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Em que pese o entendimento expressado pelo juízo
a quo
, verifica-se da vasta documentação apresenta pela Recorrente a existência de elementos suficientes para o deferimento parcial da pretensão.

Em primeiro grau, houve o deferimento parcial do arresto de bens apenas em relação
Safras Armazéns Gerais LTDA, inscrita no (CNPJ n 11.644.786/0001-04), todavia há elementos suficientes que somente o Grupo Safras diretamente concentra 03 (três) pessoas jurídicas, quais sejam:

I) SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA - inscrita no CNPJ n. 11.644.786/0001-04,

II) SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A. inscrita no CNPJ n. 04.409.153/0001-48, e

III) SAFRAS AGROINDÚSTRIA S/A (filial), inscrita no CNPJ n. 04.409.153/0007-33.

O próprio site
[1]
do Grupo indica isso:

Os contratos sociais acostados na ação de origem (id. 187785037, id. 187787350, id. 187787353), além das consultas aos quadros societários junto à Receita Federal, indicam que em todas essas empresas os agravados Dilceu Rossato e Pedro de Moraes Filho são sócios.

A partir das informações apresentadas pela Agravante também se constata que nos CNPJs do Grupo Safras foram identificadas mais de 150 (cento e cinquenta) processos judiciais e cerca de 400 (quatrocentos) protestos, conforme se observa dos documentos anexados em primeiro grau (id. 187788572 e seguintes) e pode ser confirmado por pesquisas junto ao sistema PJE.

Ou seja,
há elementos suficientes nos autos de que o Grupo está beirando a insolvência
, tanto que em sede de Contrarrazões informam a existência de processo de Recuperação Judicial recente (n. 1007134-62.2025.8.11.0015) com dívidas que superam o patamar de R$ 1,78 bilhão.

Dessa constatação, tonar-se imperiosa a análise da pretensão em relação aos outros Agravados, especialmente dos relevantes indícios de existência de confusão e esvaziamento patrimonial.

A Agravante aponta indícios suficientes da composição societária coincidente, bem como, de sucessivas alterações empresariais nas Agravadas, as quais se intensificaram recentemente conforme se evidenciava a possível insolvência ou esvaziamento patrimonial do Grupo Safras.

Nesse ponto, Dilceu Rossato ora é sócio ou se
retirou recentemente
da sociedade das empresas Agro Rossato LTDA (CNPJ 53.185.022/0001-30), RD Comercio e Representações LTDA (33.073.438/0001-59), RD Armazens Gerais LTDA (CNPJ: 11.621.136/0001-35), as quais laboram no ramo de distribuição de sementes, defensivos e armazenamento de grãos.

Do Contrato Social das empresas RD Comercio e Representações LTDA (CNPJ 33.073.438/0001-59) e Rossato Participações LTDA (CNPJ 53.023.802/0001-83) juntado em id. 187787369 e id. 187789905 (origem), se observa que entre agosto e outubro/2024 Dilceu cedeu suas quotas nas sociedades empresariais à sua ex-esposa Catia Regina Randon, justamente em um período em que as constrições em desfavor do Safras estavam se intensificando.

Inclusive, a RD Armazéns Gerais (CNPJ: 11.621.136/0001-35) tem o mesmo sócio e endereço da Safra Armazens, vejamos:

Contrato Social de id. 187785038 (origem):

Foi indicado pela Recorrente um link da plataforma YouTube
[2]
, no qual se tem um vídeo denominado “
Documentário Safras Armazéns Gerais e RD Rossato”,
que detalha, por meio de um material publicitário,
como as empresas que compõem o Safras e a RD Rossato atuam conjuntamente, indicando a existência de um único Grupo de fato.

Corroborando a conclusão de existência de um único Grupo Econômico (Safras e RD Rossato) a Agravante junta uma nota encaminhada à imprensa
[3]
pela empresa Copagri, datada do ano de 2023, que menciona a existência de um conglomerado envolvendo a Safras Armazém Gerais, Safras Bioenergia e RD Rossato, cita-se:

Além disso, também há provas de que Dilceu Rossato também se utilizou de bens particulares para garantir empréstimos/financiamentos às pessoas jurídicas, tanto do Grupo Rossato como do Grupo Safras, como o imóvel de matrícula n. 57.884 (id. 187788580 – autos de primeiro grau), o que aponta a existência de possível confusão patrimonial.

Seja pelos elementos mencionados, ou mesmos pelos diversos indícios trazidos na origem, está claro, em uma análise preliminar, que há uma possível existência de Grupo Econômico (Safras e Rossato).

Ainda que assim não fosse, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que na Recuperação Judicial do Grupo Safras, as empresas relacionadas à RD Rossato foram arroladas no pedido como sendo um só Conglomerado (id. 187994464 – Recuperação Judicial n. 1007134-62.2025.8.11.0015).

A Recorrente também explana que existe um
terceiro
grupo de empresas que, embora Dilceu Rossato e Pedro Morais não estejam constando em seus respectivos quadros societários, estes seriam sócios ocultos, servindo tais empresas como forma de blindagem patrimonial, quais sejam:

I) BAXI FOODS LTDA - CNPJ: 40.938.762/0001-58,

II) NUTRI AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 05.366.261/0001-43 e

III) NUBA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 53.267.147/0001-09.

Segundo alega, essas sociedades empresariais
“atuam em atividades correlatas ao GRUPO SAFRA, por meio do comércio de rações (produzidos pela AGRO BIO), transporte de grãos (fretes em benefício do SAFRAS) ou pelo comércio de grãos, em atividade idêntica ao SAFRAS AGROINDÚSTRIA”
.

Sabe-se que dentre as referidas empresas, compunham os seus respectivos quadros societários, até pouco tempo atrás (outubro/2024), os recorridos Mateus Felipe Moraes e Renan Alesy Moraes, vejamos:

Renan Alesy de Morais, conforme é esclarecido na Recuperação Judicial do Grupo Safra (id. 187994464 – autos n. 1007134-62.2025.8.11.0015) é genro de Dilceu Rossato (dono do Grupo Safra em parceria com Pedro de Moraes Filho e RD Rossato).

Por sua vez, Mateus Felipe Moraes é sobrinho de Pedro de Moraes Filho (também sócio do Grupo Safra), a partir do cruzamento de informações da certidão de nascimento de Mateus (id. 187787384 – origem) e do documento pessoal de Pedro (id. 187787379 – processo de primeiro grau).

Existem elementos no feito de que Mateus e Renan também laboram junto ao Grupo Safra e que na verdade não exerciam a função de sócios nas aludidas empresas, mas foram utilizados como forma de ocultar a participação de Dilceu e Pedro nestas sociedades empresariais.

Mateus, segundo os indícios que constam no feito, se identifica como funcionário do Grupo Safras:

Registra-se que tais empresas se situam em Estado diverso (Paraná/MT) e, mesmo assim, os agravados Mateus e Renan que, em tese, residem em Mato Grosso, supostamente exerciam a função de sócios nesses empreendimentos.

É relevante pontuar que a Recorrente também trouxe outros indícios da existência desse terceiro grupo de empresas que, na prática, podem estar ligadas diretamente ao Grupo Safras, como o fato de que no mesmo período em que Dilceu se retirou da composição societária das empresas que compõem RD Rossato (transferindo suas cotas à sua ex-esposa), Mateus e Renan também se retiraram do quadro societário das empresas em questão em meados de outubro/2024.

Também são colacionados e-mails que indicam a troca de mensagens entre o terceiro Marcelo Fernandes expondo divergências quanto à administração da NUBA (do qual era sócio) e, nessas comunicações a contabilidade dessa empresa teria solicitado a retirada de Marcelo e Renan Morais do quadro societário
“seguindo as alterações que ocorreram nas demais empresas do grupo Safras, Nutri e Baxi”
, cita-se:

Diante de todo esse contexto e, sem mencionar ainda outros documentos apresentados pela Credora, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado à desconsideração da personalidade jurídica, assim como a possível existência de grupo econômico de fato, o que justifica a preservação da garantia do resultado útil do processo.

No que tange ao perigo de dano, este também resta configurado, ante a concreta possibilidade de dissipação de ativos ou de adoção de condutas que possam dificultar ou inviabilizar a futura satisfação do crédito, caso a pretensão venha a ser acolhida ao final.

Destaca-se que o presente caso guarda diversas peculiaridades, consoante amplamente argumentado, que justifica a adoção de medidas constritivas nesse momento processual, sob pena de se prejudicar desproporcionalmente o direito da Credora e comprometimento da tutela jurisdicional.

Nesse sentido tem sido o entendimento adotado por este Tribunal em situações semelhantes a ora analisada envolvendo o Grupo Safras, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E TUTELA CAUTELAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
(...).

III. Razões de decidir
3. É dispensável a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões quando o agravo visa reformar decisão proferida inaudita altera pars e antes da citação do demandado, conforme jurisprudência do STJ.
4. É possível a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente previsto no art. 134 do CPC, desde que haja posterior citação do sócio ou terceiro atingido, assegurando o contraditório.
5. A presença de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e tentativa de esvaziamento do patrimônio justifica, em sede de cognição sumária, a adoção de medidas de urgência, desde que proporcionais e reversíveis, como a averbação premonitória e o bloqueio de ativos via SISBAJUD, restringindo-se, contudo, as medidas mais gravosas para momento posterior.
IV. Dispositivo e tese
(...).
Tese de julgamento:
(...).
2. Admite-se o exame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC. 3. A presença de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco de frustração da execução justifica a concessão parcial de medidas de urgência com base no art. 300 do CPC."
(N.U. 1029796-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, RECURSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, deferiu, em parte, tutela de urgência cautelar para arresto de valores e averbação premonitória de bens imóveis das partes requeridas, até o valor de R$ 947.237,68. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar foram preenchidos, considerando os indícios da existência de grupo econômico e confusão patrimonial. III. Razões de decidir
3. Presente a probabilidade do direito, com base em documentos e indícios que apontam para a integração da Agravante ao grupo econômico Safras, como a identidade de atividades, vínculos societários e utilização de bens particulares em favor de empresas do grupo. 4. Demonstrado o perigo de dano, ante a grave situação financeira do grupo econômico, marcada por dívidas expressivas e ações judiciais em curso, com risco à solvência e à satisfação dos credores. 5. O arresto visa garantir a efetividade do processo e a viabilidade do direito da parte agravada, sem inviabilizar o funcionamento da Agravante, que apresentou elementos de solidez financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. São cabíveis medidas de urgência cautelares, como o arresto de valores e averbação premonitória, quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico, com risco à eficácia do resultado do processo. (...). (N.U 1029398-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

Inclusive, a 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao analisar um caso similar envolvendo o mesmo Grupo, no Agravo de Instrumento n. 1029809-98.2024.8.11.0000 (em segredo de justiça), entendeu que:

Tese de julgamento:
“A presença de indícios de confusão patrimonial e de esvaziamento fraudulento do patrimônio empresarial autoriza a concessão de tutela de urgência para desconsideração da personalidade jurídica. 2. A reversibilidade da medida e o risco de dano irreparável ao credor justificam a antecipação da medida de desconsideração da personalidade jurídica no curso da Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica”.
(
N.U. 1029809-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, RECURSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA).

Importante ainda destacar que o fato do Grupo Safras ter ajuizado o procedimento de Recuperação Judicial (autos n. 1007134-62.2025.8.11.0015), ao menos por ora,
não inviabiliza o deferimento do pleito
, pois o processo recuperacional encontra-se suspenso em face de decisões monocráticas proferidas pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, nos Agravo de Instrumento n. 1017010-86.2025.8.11.0000, 1017510-55.2025.8.11.0000 e 1017808-47.2025.8.11.0000.

Em consonância com o entendimento adotado por este Tribunal em casos análogos, cumpre reconhecer que os pedidos formulados abrangem medidas de diferentes graus de gravidade e impacto.

Em assim sendo, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequado o deferimento tão somente daquelas providências de natureza mais cautelar, eficaz e reversível, relegando-se a apreciação das medidas de maior onerosidade para momento posterior, após a devida formação do contraditório.

Os demais requerimentos deverão ser apreciados oportunamente pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço do Recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

a)
Determinar
o bloqueio de ativos financeiros por via sistema SISBAJUD, até o limite de

R$ 4.750.624,15 (quatro milhões setecentos e cinquenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), em relação às pessoas jurídicas indicadas na origem e aos respectivos sócios devidamente identificados, desde que constem os respectivos números de CPF ou CNPJ válidos,

b)
Restando infrutífera a medida anterior
,
deferir
a averbação premonitória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, nas matrículas n. 76795, 57844, 60857, 57847, 7410, 65295, 251, 68994, 75506 e 75507, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Faz-se a ressalva de que, as medidas ora deferidas estão condicionadas e poderão ser obstadas por eventual deliberação posterior na Recuperação Judicial (em relação aos Recuperandos), especialmente se houver determinação acerca do restabelecimento de seus efeitos nos citados Recursos.

É como voto.

[1]
Disponível em:
https://gruposafras.wpcomstaging.com/
(Acesso em 12/06/2025).

[2]
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=7bQk0suvEKo
(Acesso em 12/06/2025).

[3]
Disponível em:
https://www.leiagora.com.br/noticia/146939/copagri-passa-integrar-grupo-safras-e-ex-prefeito-de-sorriso-compor-quadro-societario
(Acesso em 12/06/2025).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025